Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUTOR E VÍTIMA DO ATO INFRACIONAL MENORES DE 14 ANOS. TIPICIDADE DELEGADA DEMONSTRADA. VULNERABILIDADE ABSOLUTA DA OFENDIDA. REPRESENTADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DISTINÇÃO. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Adolescente de 12 anos comete ato infracional equiparado a estupro de vulnerável, quando pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal com criança de 8 anos, devendo ser recebida a representação, diante da existência de lastro probatório mínimo acerca dos fatos em apuração.
2. A vulnerabilidade como elemento caracterizador do delito ao qual o ato infracional se equivale (art. 217-A do CP) refere-se à vítima e não ao autor.
3. Embora autor e ofendida sejam menores de 14 anos não é possível equiparar a vulnerabilidade dos dois, notadamente em se tratando de adolescente e criança, diante da diferença abissal existente entre seus estágios de desenvolvimento físico, psicológico e emocional.
4. Enquanto a vítima é considerada vulnerável dada a sua absoluta incapacidade de consentir ou resistir às práticas sexuais que com ela supostamente foram cometidas; o autor do ato infracional pode ser considerado em situação de vulnerabilidade, devido ao seu desenvolvimento distorcido e precoce na área sexual, necessitando de orientação e acompanhamento, inclusive para que não evolua na seara infracional, o que poderá ser proporcionado por medidas de proteção ou, eventualmente, medidas socioeducativas, ao final do processo, se julgada procedente a representação.
5. Recurso ministerial conhecido e provido.